Tribunal: TJSP
Processo: 1010500-31.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Compromisso de compra e venda de bem imóvel – Alegação de interesse da Caixa Econômica Federal na lide – Descabimento – Hipótese de pedido indenizatório decorrente de culpa atribuída à incorporadora/vendedora – Competência da Justiça Estadual que deve prevalecer – Vinculação do prazo de entrega da unidade à

Ementa:
DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Compromisso de compra e venda de bem imóvel – Alegação de interesse da Caixa Econômica Federal na lide – Descabimento – Hipótese de pedido indenizatório decorrente de culpa atribuída à incorporadora/vendedora – Competência da Justiça Estadual que deve prevalecer – Vinculação do prazo de entrega da unidade à obtenção do financiamento imobiliário pelos adquirentes – Abusividade caracterizada – Atraso na entrega obra além do prazo de tolerância de 180 dias (Súmula 164 do TJSP) – Lucros cessantes devidos – Inteligência da Súmula 162, do TJSP – Danos morais configurados – "Quantum" fixado a título de indenização por danos morais que não comporta alteração – Sentença mantida – Honorários de sucumbência majorados nos termos do art. 85, §11o, do CPC – Recurso improvido.